Tribunal: TJSP
Processo: 2064630-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão interlocutória que rejeitou o pedido de aplicação de nova multa por litigância de má-fé – Insurgência do exequente – Não acolhimento – Rejeição da nova impugnação apresentada pelo executado que, por si só, não revela conduta de falsear fatos ou levar o Juízo a erro – Multa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão interlocutória que rejeitou o pedido de aplicação de nova multa por litigância de má-fé – Insurgência do exequente – Não acolhimento – Rejeição da nova impugnação apresentada pelo executado que, por si só, não revela conduta de falsear fatos ou levar o Juízo a erro – Multa anteriormente imposta que, ao menos por ora, se mostra suficiente para penalizar a conduta do executado – Necessidade de instauração de IRDR não verificada – Ausência dos requisitos contidos no artigo 977 do CPC – Decisão interlocutória mantida – Recurso não provido.